Tribunal: TJMT
Processo: 1009149-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009149-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ZAMARIAN DE SOUZA - CPF: 053.576.661-05 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JOSE LUIZ ZAMARIAN DE SOUZA - CPF: 053.576.661-05 (PACIENTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (IMPETRANTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON ALEXANDRE CORREA BEZERRA - CPF: 037.435.681-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO GONCALVES NETO - CPF: 024.391.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 058.843.101-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO
HABEAS CORPUS
– ENUNCIADO No. 42 DO TJMT –
2. DO EXCESSO DE PRAZO
–

COMPLEXIDADE PROCESSUAL – PLURALIDADE DE RÉUS – FEITO SEGUE O REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA DO MAGISTRADO A QUO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REANALISADA NOS TERMOS DO ARTIGO 316, DO CPP –
3. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– PRESENÇA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, DIANTE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVAS E DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – CONDUTA ASSOCIADA À ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO No. 25 DO TJMT –
4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA (ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) INIBEM A APLICAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
6. ORDEM DENEGADA
.

1.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do
habeas corpus
, sendo que as inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. Enunciado no. 42 do TJMT:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

2.

O alegado excesso de prazo para o deslinde processual, ocasionado pela eventual demora em razão da necessidade da realização de diligências demoradas, decorrentes da pluralidade de acusados, não traduz qualquer desídia ou negligência do magistrado
a quo
.

3.

Demonstrada a necessidade da custódia preventiva do paciente diante da materialidade dos delitos e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes (maconha e ecstasy), assim como de petrechos utilizados na comercialização da droga, resta evidente seu envolvimento com o ambiente criminoso, não há se falar em constrangimento ilegal a ser reparado via ação mandamental (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 25).

4.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e, ainda, ante a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

5.

Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

6.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Elencris

Garcia, em favor de
José Luiz Zamarian de Souza
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos n.o 144-69.2020.811.0008, Código: 159984.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/12/2019, em virtude da suposta prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, descritos nos
artigos 33 e 35,
caput
e 40 da Lei 11.343/2006, com as implicações da Lei no 8.072/90
, e teve sua prisão preventiva decretada no dia 16 de dezembro de 2019.

Inicialmente, a impetrante
sustenta a insuficiência de provas de que o paciente estava traficando
, vez que não foi encontrado nada de ilícito com o mesmo.

A impetrante destaca a
ocorrência de excesso de prazo
, tendo em vista que o paciente encontra-se preso há mais de 120 (cento e vinte) dias, tendo sido protocolado pedido de liberdade provisória via sistema PEA no dia 06/01/2020, o qual, até o presente momento não foi julgado, sendo que, de acordo com o
art. 316, parágrafo único, da Lei no 13.964
, de 24 de dezembro de 2019,
a prisão preventiva deverá ser revista a cada 90 (noventa) dias, o que não foi feito em seu caso, tornando a prisão ilegal
, bem como que até o presente momento, a audiência de instrução para oitiva de testemunhas de acusação ainda não aconteceu e está sem data marcada, razão pela qual afirma a ocorrência de inércia do Poder Público em dar celeridade na tramitação processual de réu preso.

Afirma, ainda, que
“a gravidade do crime é uma condição necessária, mas não suficiente para a decretação e manutenção de medidas cautelar, especialmente a prisão preventiva, a mais grave medida cautelar”,
razão pela qual afirma que, no caso em análise,
não se encontram presentes os requisitos do artigo 312, do CPP
.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando tratar-se de réu primário, com residência fixa e ocupação lícita.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontra submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, ante a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com a expedição de salvo conduto, preservando o direito fundamental de liberdade do paciente em relação a possíveis outros processos que até então não se conhece, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 40976471). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 41940490).

O parecer, da lavra da Dr.a Rosana Marra (Id. 43160497), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a pretensão esposada no
writ
é de obter provimento jurisdicional que conceda ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o julgamento da Ação Penal, tendo em vista a alegada inexistência de provas acerca da materialidade e autoria delitiva nos autos, bem como do
excesso de prazo
, além da
ausência dos requisitos descritos no artigo 312, do CPP
.

Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 16 de dezembro de 2019, por supostamente ter praticado os crimes tipificados nos artigos 33 e 35, caput e artigo 40, da Lei no 11.343/2006, com as implicações da lei no 8.072/90, tendo sido protocolado pedido de liberdade provisória via sistema PEA no dia 06/01/2020, sendo que tal pedido, até presente momento, não foi julgado.

Conforme informado pela impetrante, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante o plantão judiciário, registrando-se que:

“(...) pelo depoimento das testemunhas e os objetos apreendidos, bem como pela quantidade de entorpecente de posse do flagrado indicam a prática da traficância exercida pelos indiciados em associação delitiva inserida dentro de organização criminosa”, sendo
necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública
“(...)
em razão da grande quantidade de maconha e ecstasy localizada em poder dos acusados, bem como pelos demais materiais apreendidos
que confirmam as informações levantadas pela inteligência policial de que a conduta associada dos flagrados se encontra inserida dentro de atividades de organização criminosa que vem atuando de forma ostensiva nas comunidades do Estado de Mato Grosso, destacando-se ainda a reincidência específica de Reinaldo Carneiro de Oliveira (...)”.

Em audiência de custódia, o magistrado de origem manteve a prisão preventiva do paciente
sob o fundamento de que pratica a disseminação de droga de forma remunerada, fazendo dessa atividade o seu meio de vida, circunstância que caracterizaria a
gravidade concreta da conduta delitiva
pela qual é investigado, estando
presentes os requisitos da manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal
, conforme se verifica:

“(...) 2) Trata-se de comunicação de prisão em flagrante promovida pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, constando NIVALDO GONÇALVES NETO, JOSÉ LUIZ ZAMARIAN DE SOUZA e REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA, autuados no dia 14/12/2019, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. Por ocasião do plantão judiciário, foi homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão em preventiva. Vislumbro dos autos que ressai, em tese, a lógica fática que
os autuados praticam a disseminação de droga remunerada, como meio de vida, evidenciando, tais comportamentos, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime
, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que
a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública
. Não há ainda que se falar em violação de domicílio do(s) autuado(s), vez que a natureza permanente do crime de tráfico de drogas não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais em residência, mormente a conduta flagrancial confirmada (...). Assim, entendo que não desapareceram os motivos ensejadores da custódia cautelar, MANTENHO a prisão preventiva dos indiciados, nos termos do artigo 312 do CPP. (...)”.

1.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Inicialmente, no que tange à alegação de
insuficiência de provas da prática criminosa
por parte do paciente,
tal questão remete à necessidade de revolvimento de fatos
e
provas
, espécie de provimento jurisdicional inalcançável pela estreita via do
habeas corpus
, consoante pacífico entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Aliás, registre-se, por conveniente, que o
enunciado n.o 42
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe, impede a discussão de negativa de autoria em habeas corpus,
verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado “incidente de resolução de demandas repetitivas” com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples
alegação de negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão
diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido”
(STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “Jurisprudência em Teses”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra,
“não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar”
.

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)”
(TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”.
(TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

Ressalto, oportunamente, que após analisar os autos e os dados contidos naquele até o presente momento, observo
que a diferença de versões do turno defensivo e ocasião de sua prisão, indicam a necessidade de dilação probatória para sanar tal questão, o que obviamente não é permitido perante as balizas estreitas do
habeas corpus
.

2.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para a formação da culpa
, conquanto o paciente

esteja custodiado desde a data de 13 de dezembro de 2019, sem que tenha sido designada a audiência de instrução para oitiva de testemunhas de acusação, é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações, essas, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor dele.

Deveras, no caso em tela, observa-se que eventual elastério na tramitação da ação penal originária decorre da sua complexidade, pois resultante de diligências demoradas, decorrentes da pluralidade de acusados, peculiaridade que, por certo, torna moroso o epílogo da instrução processual.

Por outro lado, cabe ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global; e, que o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, considerando as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Afastando-se da rigidez de diretrizes matemáticas, a existência ou não de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e,
in casu
, julgamento do paciente perante o tribunal do Júri deve ser verificada de acordo com as particularidades e vicissitudes de cada processo, valendo-se sempre o órgão julgador do princípio constitucional da razoabilidade como elemento norteador. Diante disso, tem-se que o prazo estipulado no novel artigo 412 do Código de Processo Penal, deve ser encarado como prazo impróprio, vez que a depender do caso concreto.

Portanto, sem maiores delongas, não vejo como aferir que o aventado excesso de prazo tenha se dado por culpa do judiciário, eis que, estando comprovado que a defesa contribuiu para a demora, não há que se falar em constrangimento ilegal, conforme ensina Mirabette:

“Não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais não imputáveis ao Juiz, e resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades, obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental etc.)”.
(Código de Processo Penal Interpretado, 2a ed, Atlas, p. 761).

In casu
, o alegado excesso de prazo para o deslinde processual, ocasionado pela
necessidade da realização de diligências demoradas, decorrentes da pluralidade de acusados
, não traduz qualquer desídia ou negligência do magistrado
a quo
.

A impetrante alega que com o advento da Lei no 13.964/2019, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal impôs o dever de reanálise dos fundamentos da custódia cautelar a cada 90 dias, sendo que, caso decorrido o prazo legal, não houver pronunciamento judicial algum, a prisão tornar-se-á ilegal, devendo ser relaxada, haja vista que esse reexame é obrigatório e independe de provocação das partes,
verbis
:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”.

No entanto, em pesquisa ao sítio deste Eg. Tribunal de Justiça, verifica-se que,
no dia 07/05/2020, o magistrado de origem manifestou-se nos autos acerca da necessidade de manutenção da segregação do paciente
,
verbis
:

“(...) Por força do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, necessário se faz a revisão da prisão provisória decretada em desfavor do (s) réu (s).
Por ora, verifico que
não houve mudanças fáticas ou jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento deste juízo, razão pela qual, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados, estando presentes os fundamentos que autorizam a medida (art. 312 do CPP)
, utilizando-me dos mesmos fundamentos da decisão que decretou/manteve o claustro provisório.
(...)”.

Dessa forma,
não há se falar em excesso de prazo
para a formação da culpa, tampouco para a reanálise da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente (art. 316, do CPP). E, até porque eventual demora na conclusão da prestação da tutela jurisdicional, no momento, está afetada pelo COVID-19, de repercussão mundial.

3.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA (ART. 312, CPP).

A impetrante sustenta a
ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva (art. 312, CPP)
, uma vez que a gravidade abstrata dos crimes (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) não é suficiente para embasar a segregação cautelar.

É pacífico o entendimento na Corte Superior de Justiça de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado pelo tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo, especialmente, ser gravosa natureza ou quantidade da droga.

In casu
, a quantidade e variedade de entorpecente encontrado com o paciente, bem como dos objetos usados para fomentar o tráfico, permitem a manutenção da segregação, tendo esta Corte de Justiça reiteradamente decidido que a prisão preventiva pode ter por fundamento a premente necessidade de se acautelar a ordem pública ante a gravidade concreta do delito,
in casu
, assentada na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (maconha e ecstasy), assim como petrechos utilizados para comercialização de entorpecente, o que supõe razoável tempo de dedicação a esse tipo de atividade e possível habitualidade delitiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA DESFUNDAMNTAÇÃO DA DECISÃO SEGREGATÍCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREVALÊNCIA DA PRISÃO - ORDEM DENEGADA. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, calcado em inferências concretas que dão vazão a essa assertiva, tal qual a apreensão de relevante quantidade de drogas, de dinheiro, bem como de matérias próprios para o preparo e o acondicionamento de drogas em pequenas porções.”

(TJMT, HC 130634/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).

Em tempo, a quantidade de droga apreendida, é elemento justificador da segregação cautelar do paciente, por causar risco à ordem pública, conforme o
Enunciado no. 25 do TJMT
que assim explicita:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

No caso dos autos, ao contrário do que aduz a impetrante, consta dos autos que a decretação da segregação cautelar, além da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, deu-se em razão das provas constantes dos autos no sentido de que o paciente integra Organização Criminosa “Comando Vermelho”, restando evidenciada a sua periculosidade social, apta a embasar o édito constritivo.

Não se pode olvidar que os delitos de tráfico de drogas, além de equiparado a hediondo, prevê reprimenda suficiente a tornar possível a inflição da medida cautelar prisional (art. 313, I, do CPP), ante a presença de suficientes indícios de risco à sociedade (art. 312 do mesmo Códex), especialmente, em razão da grande probabilidade de que este, em liberdade, continue contribuindo para a disseminação de drogas, e, consequentemente, para a proliferação de diversos outros delitos.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, assim como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que, dentro de uma exegese processual penal sistêmica, só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos.

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora a d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando a quantidade e variedade de entorpecente apreendida e o risco que representa à ordem pública ante a gravidade concreta do delito por ele praticado.

4.

DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Outrossim, apesar de a impetrante sustentar que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, conquanto sejam elementos que podem e devem ser considerados, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“Primariedade, ocupação lícita e residência fixas são irrelevantes para a concessão da soltura clausulada, se presentes na hipótese outros elementos determinantes da manutenção da prisão processual”.
(STJ, Habeas Corpus 92172/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21/02/2008).

Ademais, os predicados que lhes são atribuídos, são características que não maculam a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante Uniformização de Jurisprudência no. 43, in verbis:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

5.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTEALRES DIVERSAS DA PRISÃO.

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva das pacientes, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido”.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Como visto alhures, as razões que levaram a autoridade judiciária a decretar a segregação cautelar do paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível ao beneficiário.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

denego a ordem
pretendida em benefício de
José Luiz Zamarian de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020